Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ASSINATURA POR ERRO. DECADÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico que reconheceu a decadência do direito da apelante e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo com resolução do mérito.
2. A autora ajuizou a demanda com o objetivo de anular negócio jurídico firmado por erro com o réu. 2.1 Incide na hipótese o artigo 178, inciso II, do Código Civil, segundo o qual é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. 2.2 No caso concreto, o negócio jurídico que se pretendia anular foi realizado em 02/10/2013, e a demanda ajuizada apenas em 22/11/2018, isto é, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 4 anos previsto no Código Civil.
3. A teoria da actio nata não se aplica à decadência, somente à prescrição, porquanto aquela refere-se à perda do próprio direito potestativo, ao passo que esta última diz respeito ao direito de obter do devedor uma prestação, não sendo essa a pretensão em exame.
4. Apelação conhecida e desprovida.